Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLIAÇÃO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO INICIAL. INCLUSÃO. PARTILHA. INVESTIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO QUITADO. DIVISÃO COM BASE NO VALOR DA TABELA FIPE. IRRELEVÂNCIA. SINISTRO OCORRIDO APÓS A SEPARAÇÃO. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVA DA EXISTÊNCIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer fase do processo e, nos termos do artigo 101, § 2o, do CPC/15, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo. Afasta-se preliminar de não conhecimento do apelo.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de juntada de extratos de aplicações e poupanças, mormente quando a movimentação bancária pode ser extraída dos documentos já existentes.
3. Na partilha de bens oriundos de divórcio, aborda-se a matéria referente à propriedade comum deles, de acordo com o regime que norteou a união, de modo que a sentença proferida dentro dos limites dos pedidos formulados e das alegações realizadas, não configura julgamento extra petita.
4. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida em comum e, por isso, independe da saída de uma das partes do lar. É, portanto, possível haver coabitação sem a conjugalidade.
5. Impõe-se manter a delimitação do marco final do relacionamento consoante consignado na sentença, quando o cotejo probatório é incapaz de corroborar as alegações da Ré de que o término ocorreu em data posterior.
6. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato.
7. Exclui-se da divisão as aplicações financeiras iniciadas após a data da ruptura da vida conjugal.
8. O veículo quitado deve ser partilhado entre as partes, com base na Tabela Fipe, que melhor reflete o valor de mercado do bem à época da separação, sendo irrelevante o sinistro ocorrido após o término do vínculo matrimonial, pois os danos daí advindos devem ser suportados por aquele que ficou na posse exclusiva do automóvel.
9. Inclui-se na partilha os eventuais direitos e obrigações incidentes sobre veículo financiado, na posse de um dos cônjuges, que deve incidir sobre a metade das parcelas pagas durante o casamento.
10. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída por um dos cônjuges durante a união, desde que devidamente comprovada, deve integrar a partilha, pois incide presunção de que foram revertidas em favor do casal, nos termos do disposto nos artigos 1.663, § 1o; 1.664 e 1.666 do CC/02. Essa presunção somente cede quando demonstrado que o débito não beneficiou a família, ônus do qual não se desincumbiu a Ré.
11. Considerada a expressiva sucumbência do Autor, não há como prevalecer o entendimento de que ele teria decaído de parte mínima do pedido e deve incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
12. Cabível a retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular.
13. A ação de divórcio não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15.
14. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
15. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.